Tribunal: TJBA
Processo: 8054155-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054155-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOIS DE JULHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DA CRUZ SANTANA

APELADO: ANA ANGELICA MARINHO RODRIGUES e outros (9)

Advogado(s)
:
ALEX SOUZA DOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ CARDILLO MARCHI

17IZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. SUPERAÇÃO DO PASSIVO PELO ATIVO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Configurada a intempestividade do recurso quando a apelação é interposta após decorrido o prazo legal de 15 dias, sem que reste demonstrada justa causa apta a justificar a devolução do prazo processual. O falecimento de genitor do patrono, ocorrido em momento posterior ao término do prazo para apresentação de embargos, não constitui impedimento válido para a prática do ato processual originário.

II. A nomeação de administrador judicial, com a consequente perda da capacidade de administração dos bens pelo insolvente, implica revogação dos poderes outorgados aos patronos anteriormente constituídos, configurando vício de representação processual quando o recurso é interposto por advogado destituído de poderes.

III. O pedido de dilação de prazo formulado tempestivamente não se confunde com alegação de justa causa superveniente. A ausência de menção, na petição original, ao impedimento alegado posteriormente como justificativa recursal evidencia contradição incompatível com a boa-fé processual.

IV. Demonstrada a insolvência quando o passivo supera substancialmente o ativo, alcançando a cifra de R$ 95.369.707,15, enquanto o único bem do devedor foi avaliado em R$ 33.112.092,17, configurando-se a hipótese do art. 748 c/c art. 750, I, do CPC/73.

V. A ausência de oposição de embargos no prazo peremptório de 10 dias, estabelecido pelo art. 755 do CPC/73, implica preclusão temporal, não sendo admissível dilação quando fundada apenas na necessidade genérica de juntada de documentos.

VI. Recurso não conhecido, ante as preliminares acolhidas. Alternativamente, no mérito, recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8054155-56.2024.8.05.0001
, sendo Apelante, Fundação Dois de Julho, e apelado, Ana Angélica Marinho Rodrigues e outros,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em preliminar,
NÃO CONHECER
do recurso por intempestividade e, alternativamente, por vício de representação processual. No mérito, subsidiariamente,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 22 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator